Tribunal: TJDFT
Processo: 0701860-68.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de apelação interposta por ADILSON PEREIRA BARBOSA contra sentença que, em ação de conhecimento visando a revisão de cláusulas contratuais, indeferiu a petição inicial por ausência de emenda e extinguiu o feito sem resolução de mérito. Sem preparo. Contrarrazões da parte contrária no ID 67053807. É a suma do necessário. No presente caso, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do recurso, porquanto ausente correlação lógica entre as razões recursais e a sentença recorrida. Eis a decisão interlocutória que determinou a Emenda à Inicial (ID 67053799): Diante de sinais da denominada 'litigância predatória", determino a juntada de procuração atualizada com firma reconhecida com fundamento nos precedentes a seguir: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCURAÇÃO ASSINADA DIGITALMENTE. DÚVIDA QUANTO À EXISTÊNCIA E À AUTENTICIDADE DO MANDATO JUDICIAL. INDÍCIOS DE "LITIGÂNCIA PREDATÓRIA". DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. PODER GERAL DE CAUTELA. OMISSÃO DA PARTE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE NÃO SE ESTENDE AO ADVOGADO. I. De acordo com o artigo 105, § 1o, do Código de Processo Civil, a "procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei". II. À vista de elementos que colocam em dúvida a existência ou a autenticidade do mandato judicial, o juiz pode, no exercício do poder de direção do processo, determinar a apresentação de procuração com firma reconhecida, presente o disposto nos artigos 76 e 139, inciso IX, do Código de Processo Civil. III. A existência de sinais de "litigância predatória" autoriza que o juiz, dotado do poder geral de cautela que permeia a direção do processo, exija procuração com firma reconhecida. IV. Incorre em comportamento contraditório que viola a boa-fé objetiva e desqualifica juridicamente a pretensão recursal, a parte que, depois de requerer por mais de uma vez a prorrogação do prazo para apresentar a procuração com firma reconhecida, questiona a juridicidade da exigência judicial. V. A omissão da parte quanto à regularização da representação processual, a despeito dos prazos concedidos para esse fim, autoriza a extinção do processo com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. VI. A gratuidade de justiça, benefício legal personalíssimo, não se estende automaticamente ao advogado da parte. VII. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1847773, 07038918120218070001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido: Acórdão 1890939, 07296247820238070001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no DJE: 24/7/2024; e Acórdão 1890939, 07296247820238070001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no DJE: 24/7/2024.. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento. Regularmente intimado, o Autor/Apelante manteve-se inerte (ID 67053801), o que levou à Sentença de indeferimento da inicial que transcrevo a seguir (ID 67053802): ADILSON PEREIRA BARBOSA ajuíza ação contra AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., partes qualificadas nos autos. Pelo Juízo foi facultada a emenda à petição inicial, como forma de se preencher, adequadamente, requisito necessário ao desenvolvimento do processo. A parte autora, devidamente intimada, não atendeu ao comando judicial. Decido. Incide ao caso a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. Ante de todo o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e declaro extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Eventuais custas remanescentes pela parte autora. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve citação. Transitada esta em julgado, após as cautelas de estilo, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos. Exclua-se a anotação de tutela de urgência/liminar, se houver. Interposta apelação, venham os autos para análise do Juízo de retratação. P.R.I. A apelação, no entanto, se insurge contra suposto indeferimento da gratuidade de justiça, que, registre-se, foi concedida à parte (ID 67053798). Veja-se os pedidos e requerimentos da peça recursal (ID 67053804 - Pág. 18): Ex posites requer: A. Que seja o presente recurso recebido em seus efeitos devolutivo e suspensivo; B. Seja o presente recurso provido para reformar a sentença e assim conceder o benefício de justiça gratuita ao apelante. C. A inversão do ônus de sucumbência, inclusive despesas e custas processuais D. A condenação do recorrido em honorários advocatícios em 20% do valor da causa; E. A intimação do recorrido para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. E parte da fundamentação: IV. 1 SOBRE A GRATUIDADE JUSTIÇA O benefício da justiça gratuita encontra seu respaldo dentro da constituição federal que determina que a justiça é de livre acesso a todos, entretanto, o artigo em questão tem eficácia contida, sendo sua extensão definida pelo código de processo civil. Conforme narrado no artigo 99, §2 do CPC: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Sendo assim, reter o direito à justiça de uma pessoa nestas condições é salvo melhor juízo inadmissível, pois estão cerceando o direito da autora que claramente necessita referida gratuidade, por não possuir um bom poder econômico sendo hipossuficiente. A não concessão da gratuidade de justiça, compromete a garantia da autora sobre o mínimo existencial e assim prejudicando ainda mais sua saúde financeira. Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. § 1o A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais (...) Conforme se verifica na petição inicial, o apelante requereu o benefício da gratuidade da justiça, juntando para tanto, toda documentação comprobatória de sua situação financeira. Por isso, vale ressaltar que segundo o DIEESE (Departamento intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), o salário-mínimo ideal em Julho de 2023 deveria ter sido de R$6.528,93. O valor calculado considera os custos para manter as necessidades básicas, como alimentação, moradia, educação, transporte e lazer. Os dados da Dieese foram coletados a partir da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos (PNCBA), que tem sido realizada mensalmente desde julho de 1994. Por outro lado, V. Exa., quanto à contratação de um advogado particular pela parte beneficiária, ressalta-se que tal fato não constitui motivo suficiente para o indeferimento da assistência judiciária gratuita. Isso ocorre porque, para usufruir desse benefício, a parte não está obrigada a utilizar os serviços da Defensoria Pública. Tal prerrogativa encontra respaldo na Lei 1060/50 e na Constituição Federal, as quais asseguram o direito à gratuidade de justiça sem a imposição desse requisito de representação processual. E seguindo essa linha de entendimento, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) tem se orientado da seguinte forma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO PELO EXEQUENTE. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. RECLAMO DO ACIONANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE DERRUIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA FEITA PELO AGRAVANTE (ARTS. 98, CAPUT E 99, § 2o, AMBOS DO CPC/2015). ELEMENTOS ENCARTADOS NOS AUTOS QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DA BENESSE. RECONHECIMENTO DO DIREITO FUNDAMENTAL DO ACESSO À JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, LXXIV, DA CF/1988. REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DO BENEFÍCIO PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4018132-33.2019.8.24.0000, de Criciúma, rel. Des. Luiz Felipe Schuch, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 28-05-2020). Por isso, Vossa Excelência, o recorrente se encontra neste momento de sua vida, mais próximo a linha da pobreza do que a linha da classe média. Portanto, é bom tom que a gratuidade de justiça seja concedida ao recorrente, por ser clara sua hipossuficiência. Logo, a não concessão do acesso à justiça gratuita vai contra o dispositivo constitucional previsto no art. 5o inciso XXXV, na qual garante acesso à justiça a todos, diante dos fatos, e das provas, que seja enfim deferida a justiça gratuita. Ainda na fundamentação, também existem alegações de violação à ampla defesa e contraditório, ao devido processo legal e à dignidade humana, no entanto, todas elas foram redigidas de forma genérica e não dialogam com a verdadeira razão pela qual a inicial foi indeferida, qual seja, a ausência de emenda à petição para regularizar a representação processual. Segundo o princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem tratar dos fundamentos da decisão recorrida, de modo a devolver ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do recurso, sendo este o caso dos autos. Acerca do tema, cito precedentes deste e. TJDFT: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Há afronta ao princípio da dialeticidade, eis que, nas razões do presente recurso de apelação, de forma manifestamente dissociada do que restou efetivamente decidido pelo provimento judicial ora vergastado, o recorrente apenas utilizou argumentos genéricos, sem atacar os fundamentos expendidos na sentença. (...) 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1949579, 07170041620238070007, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJE: 11/12/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Destaque nosso. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Não deve ser conhecida a apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença (princípio da dialeticidade), pois o recurso não combate as razões externadas pelo juízo originário. 2. O não conhecimento do recurso não implica negativa de prestação jurisdicional por afronta ao devido processo legal, impedindo o contraditório e a ampla defesa ou violação ao duplo grau de jurisdição e insegurança jurídica, mas, tão somente, cumprimento do art. 932, inc. III, do CPC. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1780874, 07055688520228070010, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Destaque nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DESATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Não se conhece da apelação cujas razões não impugnam os fundamentos da sentença recorrida, nos termos do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. II. De acordo com o artigo 674 do Código de Processo Civil, é cabível o ajuizamento dos embargos de terceiro preventivamente, desde que presente ameaça concreta de constrição iminente. III. Recurso não conhecido. (Acórdão 1206777, 07381978120188070001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Destaque nosso. Diante do exposto, forçoso o reconhecimento, na espécie, de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, de modo que NÃO CONHEÇO do apelo interposto, por se afigurar manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Em razão do apelo da parte Autora e da citação do Apelado para apresentar contrarrazões, aperfeiçoou-se a relação processual (§4o, do art. 332, do novo Código de Processo Civil), sendo necessária a fixação de honorários, consectário lógico da sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, suspensos em virtude da gratuidade de justiça concedida. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator